Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000089-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), SIDINEI CUSTODIO DA SILVA - CPF: 928.708.218-91 (REPRESENTANTE), CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.660/0001-80 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DA SILVA FERRARI - CPF: 042.942.261-02 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

REPRESENTANTE: SIDINEI CUSTODIO DA SILVA

EMBARGADO: CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI – ALEGADA CONTRADIÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES N. 73/2013 E N. 75/2013 DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO MUNICÍPIO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INVIABILIDADE – ARTIGO 124 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO PREFEITO PARA PROPOSITURA DA ADI E RECURSOS PERTINENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Acaso o autor da ação direta de inconstitucionalidade seja representado por advogado, o parágrafo único do artigo 3o da Lei n. 9.868/99 inclui a procuração como documento indispensável a acompanhar a petição inaugural.

Todavia, em que pese o advogado subscritor dos embargos declaratórios ter apresentado procuração nos autos, os poderes a ele conferidos foram outorgados pelo Município e não pelo Prefeito, legitimado para instaurar, na forma do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual, a ação direta de inconstitucionalidade e interpor os recursos pertinentes. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000089-62.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SIDINEI CUSTODIO DA SILVA

EMBARGADO: CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão que não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade no tocante à arguição de
irregularidade do processo legislativo e dos enquadramentos irregulares apontados pelas Leis Municipais n. 72/2013 e 75/2013 em razão de o autor da ação não ter explicitado de forma lógica e clara quais dispositivos das leis municipais estariam sendo impugnados, bem como por não ter apontado dispositivos da Constituição Estadual como parâmetro de controle constitucionalidade, deixando de cumprir com a regra prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei n. 9.868/99.

De outro lado, julgada improcedente a ação quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 72/2013 por violar o artigo
167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Estadual.

O embargante defende que há contradição no aresto impugnado ao argumento que a decisão prolatada na ADI está em desacordo com o que prevê o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e os artigos 15, 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sustentando a inconstitucionalidade em relação aos enquadramentos irregulares dos servidores previstos nas
Leis Municipais n. 72/2013 e n. 75/2013, pois aprovadas sem o necessário estudo de impacto financeiro.

Ao final, requer a procedência dos embargos de declaração para declarar a inconstitucionalidade das Leis Complementares n.
72/2013 e n. 75/2013, bem como pugna pelo prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados para aparelhamento de futuros recursos excepcionais.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

REPRESENTANTE: SIDINEI CUSTODIO DA SILVA

EMBARGADO: CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Repiso que se tratando de fiscalização abstrata de constitucionalidade, o Prefeito Municipal tem legitimidade para instaurar a aludida ação e seus recursos pertinentes, na forma preconizada no artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual.

Todavia, caso o autor da ação seja representado por advogado, o parágrafo único do artigo 3o da Lei n. 9.868/99 inclui a procuração como documento
indispensável
a acompanhar a peça inaugural.

Por seu turno, entende o Supremo Tribunal Federal que
“atende as exigências legais procuração que outorga poderes específicos ao advogado para impugnar, pela via de controle concentrado, determinado ato normativo, sendo desnecessária a individualização dos dispositivos”
(ADI 2728).

Nesse contexto, o Prefeito do Município de Curvelândia conferiu à advogada Rosana Pereira dos Santos procuração, com poderes específicos para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 72/2013 e n. 75/2013, cumprindo ao disposto no artigo 3o da Lei n. 9.868/99.

Todavia, a petição dos embargos de declaração é subscrita pelo advogado Edmilson Vasconcelos de Moraes.

Em que pese ter procuração nos autos (Id.: 33160992), os poderes a ele conferidos foram outorgados pelo Município de Curvelândia e não pelo Prefeito, legitimado para instaurar, na forma do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual, a ação direta de inconstitucionalidade e interpor os recursos pertinentes.

Assim, a teor da jurisprudência da Suprema Corte, a legitimidade recursal no controle de constitucionalidade é paralela à legitimidade processual ativa, não conferindo ao ente político – Município de Curvelândia – prerrogativa para recorrer das decisões tomadas em ações dessa natureza, nem mesmo outorgar poderes a advogado agir em seu nome.

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, ART. 125, § 2o) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO, PELO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO MENCIONADO APELO EXTREMO – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DE SEU PROCURADOR-GERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.

-
É do Prefeito do Município, e não do próprio Município ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2o), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário.
Precedentes
”
(RE 831.936-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/10/2014) (destaquei).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol dos legitimados a atuar em sede de controle concentrado previsto na Constituição do Estado de São Paulo. Ausência de legitimidade para recorrer. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado ratificando a atuação do procurador judicial. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 1
. Consoante a pacífica Jurisprudência desta Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade
. 2. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado constitucional na petição do recurso extraordinário ratificando a atuação do procurador judicial, a impor a manutenção da inadmissibilidade do apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”
(RE 868639 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017) (grifei).

De tal modo, em sede de controle de constitucionalidade, a legitimidade recursal é exclusiva daqueles que integram o rol do artigo 103, da Constituição Federal e dos que, por simetria – artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual – equivalem a estes.

Ademais, é de se registrar que a procuração, com data de
22 de abril de 2019
, juntada aos autos, confere ao advogado Edmilson Vasconcelos de Moraes
“amplos e ilimitados poderes, para representar o outorgante, com CLÁUSULA AD-JUDICIA ET EXTRA”
, o que, igualmente, contraria a regra expressa no artigo 3o, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, corroborada pela jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de ser indispensável a procuração que outorga
poderes específicos
ao advogado para impugnar ato normativo em controle de constitucionalidade (ADI 2728/AM).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020